Tribunal: TJMT
Processo: 1031351-14.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031351-14.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[YEDA ALBUQUERQUE MATTOS - CPF: 085.467.691-09 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38
(ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA E DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação ajuizada por consumidora objetivando a declaração de abusividade das cobranças de tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro de contrato inseridas em financiamento veicular celebrado com instituição financeira, bem como a repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato foram cobradas de forma abusiva e sem comprovação da efetiva prestação dos serviços; e (ii) estabelecer se o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de submissão do recurso inominado ao julgamento colegiado não gera prejuízo à parte agravante, pois o agravo interno possibilita nova apreciação da controvérsia pelo órgão colegiado, em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

4.

O contrato de financiamento apresentado nos autos comprova a contratação das tarifas impugnadas e constitui prova suficiente da regularidade das cobranças.

5.

A comprovação do gravame registrado perante o órgão de trânsito competente evidencia a efetiva prestação dos serviços de registro do contrato e de avaliação do bem, afastando a alegação de abusividade.

6.

A parte reclamada se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao demonstrar a efetiva prestação dos serviços cobrados.

7.

A inexistência de comprovação de venda casada, vício de consentimento ou ato ilícito afasta os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

8.

O agravo interno possui caráter meramente protelatório, pois a decisão monocrática recorrida apresenta fundamentação adequada e suficiente para manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato em financiamento veicular é legítima quando comprovada a efetiva prestação dos serviços contratados.

2.

A comprovação do gravame registrado perante o órgão competente afasta a alegação de abusividade da tarifa de registro de contrato.

3.

A ausência de demonstração de venda casada ou vício de consentimento impede o reconhecimento do dever de restituição de valores e de indenização por danos morais.

4.

O agravo interno manifestamente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1050178-81.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 04.05.2023, publ. DJE 08.05.2023.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id. 355085855), que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

A parte promovente sustentou em sede de Agravo Interno a ofensa ao Princípio da Colegialidade e Necessidade de Reexame, a ausência de prova da efetiva prestação do serviço (Tema 958 STJ) e a inexistência de comprovação do repasse do registro de contrato. Ao final, pugna a reforma da decisão monocrática para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Com efeito, embora o recurso inominado não tenha sido submetido ao julgamento colegiado, não se verifica prejuízo ao agravante, pois com a submissão do agravo interno ao órgão colegiado será oportunizada uma nova análise dos autos, em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

Consta na petição inicial que em 27 de agosto de 2024, mediante formalização de Cédula de Crédito Bancário
(id. 342976857)
, a autora celebrou contrato de financiamento veicular com a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Narra que na composição do valor total financiado, foram incluídas compulsoriamente e sem a devida transparência, despesas denominadas tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato.

Em contestação o Reclamado comprovou a prestação dos serviços cobrados.

Da análise dos documentos anexados no presente feito, em especial, o contrato de financiamento que instruiu a exordial
(id. 342976857)
, verifica-se que os serviços discutidos nos autos foram contratados. Desse modo, o contrato apresentado constitui prova suficiente para demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas. Com efeito, a cobrança referente ao
registro do contrato
e à
tarifa de avaliação
do bem decorre de serviços efetivamente prestados, haja vista a comprovação do gravame registrado junto ao órgão de trânsito competente
(id. 342976868)
, circunstância que evidencia a efetiva execução dos serviços contratados e afasta a alegação de abusividade das cobranças.

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO –
LEGITIMIDADE DOS VALORES PACTUADOS A TÍTULO DE TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DO CONTRATO E SEGURO
– ABSUSIVIDADE NAS COBRANÇAS NÃO DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1050178-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023). grifei

Logo, inexistindo ato ilícito praticado pelo reclamado, posto que não comprovada a suposta venda casada, ou vício na contratação, improcedem os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026